Tribunal: TJDFT
Processo: 0216203-98.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0216203-98.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO BITTENCOURT APELADO: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ENIRCE TEIXEIRA ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, PATRICIA BITTENCOURT, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por EDUARDO BITTENCOURT (ID 22315304) O apelante, regularmente representado (ID 22315275), peticionou, requerendo a desistência do recurso (ID 33993291, p. 2. A desistência pode ser manifestada em qualquer tempo, produz efeitos imediatos e independe de concordância da parte contrária (art. 200 e art. 998 do CPC/2015). Assim, nos termos do art. 89, VIII do RITJDFT, homologo a desistência. Certifique-se o trânsito em julgado, promovendo-se a baixa dos autos à origem para prosseguimento nos termos da decisão de ID 33993366. Brasília, 3 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora